Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. BUSCA DE ATIVOS. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.
2. Ao se esgotarem os meios que a parte possuía para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de consulta aos sistemas conveniados, conforme a natureza do processo, com o intuito de localizar bens, valores e direitos do executado.
3. Caso concreto em que reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento.
4. Recurso conhecido e provido.